Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO RÉU. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. Ao cotejar os gastos de manutenção do Alimentando, a capacidade contributiva do pai que se extrai dos autos e o dever de sustento que recai sobre ambos os genitores, observa-se que o encargo alimentar estabelecido na r. sentença, no importe de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente se mostra adequado e obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A fixação dos alimentos com base no salário mínimo é a solução que melhor se adequa à hipótese, mormente por se encontrar o Apelado sem vínculo de trabalho formal. Garante-se, desse modo, o cumprimento do dever de sustento e, concomitantemente, evita-se que a possibilidade financeira do Alimentante seja extrapolada.
4. A impugnação à gratuidade de justiça deve vir acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
5. Apelação conhecida e não provida.